Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003684-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), PLANTA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.733.010/0001-55 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ICMS NAS EXPORTAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória, visando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, objeto de Aviso de Cobrança Fazendário, sob a alegação de imunidade tributária em operações de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que possibilite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento na imunidade prevista no art. 155, §2o, X, alínea "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações.

4. Se na fiscalização foram identificadas divergências entre as mercadorias declaradas e aquelas efetivamente exportadas, compete à empresa

autuada a comprovação de que as mercadorias foram efetivamente exportadas.

5. O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, §2o, X, "a"; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020445-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PLANTA BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1079741-29.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 432581/1824/68/2024.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
a imunidade tributária para exportação é objetiva, não dependendo de requisitos adicionais criados por norma infralegal. O ônus de comprovar eventual irregularidade na exportação cabe ao Fisco, e não à Agravante”.

Defende que destina 90% de sua produção ao mercado internacional e, portanto, estaria amparada pela imunidade prevista no art. 155, §2o, X, alínea "a" da Constituição Federal.

Alega ainda que a impossibilidade de emissão de certidão negativa prejudica suas atividades empresariais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para conceder a tutela de urgência, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como seja determinada a expedição imediata de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Id. 267991798.

Contrarrazões no Id. 277851869, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 278129352).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Planta Brasil Agronegócios Ltda.

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1079741-29.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 432581/1824/68/2024.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que possibilite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 432581/1824/68/2024, em decorrência de imunidade tributária das operações de exportação.

Na origem, a parte agravante ajuizou a ação anulatória n. 1079741-29.2024.8.11.0041 contra o Estado de Mato Grosso, buscando a declaração de nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária n. 432581/1824/68/2024, sob o argumento de que estaria amparada pela imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, alínea "a", da Constituição Federal, eis que destina 90% de sua produção ao mercado internacional.

É inequívoco que o dispositivo constitucional estabelece uma imunidade tributária, e não mera isenção, como forma de promover as exportações e garantir a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional, afastando a incidência do ICMS sobre mercadorias destinadas ao exterior.

Contudo, a efetiva fruição dessa imunidade pressupõe a comprovação de que as mercadorias foram, de fato, destinadas ao exterior.

Nessa perspectiva, apesar de a parte agravante sustentar a incidência da imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, alínea "a" da Constituição Federal em razão de destinar 90% de sua produção ao mercado internacional, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito tributário.

Como bem pontuado pelo d. Juízo de origem, a autoridade fazendária, no exercício regular de sua competência fiscalizatória, identificou divergências entre as mercadorias declaradas para exportação e aquelas efetivamente exportadas, o que resultou no lançamento tributário ora questionado.

A comprovação da efetiva exportação das mercadorias constitui matéria que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Neste momento processual, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No que se refere ao alegado
periculum in mora
, ainda que a parte agravante sustente a ocorrência de prejuízos em razão da impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para infirmar a presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo impugnado.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO - ART. 155, §2o, X, A, DA CF – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] 2.
Para o contribuinte fazer jus à imunidade, em relação ao ICMS referente às mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio de documentos fiscais, de que esses produtos, de fato, foram remetidos ao exterior. 3. Demonstrada efetiva exportação de mercadorias, não há incidência de ICMS, em decorrência da imunidade prevista no art. 155, parágrafo 2o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal
. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os créditos previstos no auto de infração. 4. Ato normativo que possui a finalidade de estabelecer novo prazo para cumprimento de obrigações acessórias, em caráter excepcional, com a finalidade de reduzir a inadimplência dos contribuintes, não gera obrigação de encaminhar, novamente, os mesmos documentos, àquele que havia efetuado suas declarações no prazo ordinário. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0011629-45.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
.”

(TJMT, N.U 1020445-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não verificada a presença da probabilidade do direito para o provimento do recurso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025